Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701037-68.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: KENNIA PATRICIA CARRIJO DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a irregularidade da representação processual, que não foi sanada, apesar da oportunidade concedida, não conheço dos embargos de declaração. I. Dê-se baixa Brasília, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator